Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado participou da empreitada criminosa.

2. Na hipótese, além da vítima não ter reconhecido o réu em juízo e ter dito nesta fase processual que não realizou o reconhecimento formal do réu na delegacia, conquanto conste Auto de Reconhecimento nos autos assinado pela ofendida, as demais provas são frágeis para embasar uma condenação, mormente quando se observa que o acusado não foi ouvido em juízo, ante o decreto de sua revelia, bem como não foi ouvido na fase extrajudicial, não foi preso em flagrante, nem foi encontrada com ele a res furtiva.

3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.